Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007337-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAMON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 063.243.851-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022. Existência de condenações por crimes impeditivos. Pena ainda não cumprida. Requisito legal não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual, em favor de reeducando condenado por diversos delitos, contra decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022. A defesa sustenta que os delitos a serem indultados possuem penas abstratas inferiores a cinco anos e que não há concurso com crimes impeditivos.

II. Questão em discussão

2.

Consiste em saber se a existência de condenações por crimes impeditivos, não praticados em concurso com os delitos indultáveis, impede a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.302/2022.

III. Razões de decidir

3.

O art. 7o do Decreto n. 11.302/2022 impede a concessão do indulto a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça.

4.

O parágrafo único do art. 11 do mesmo decreto estabelece que o indulto não será concedido quanto aos crimes não impeditivos enquanto não for integralmente cumprida a pena relativa aos crimes impeditivos.

5.

Ainda que os crimes impeditivos não tenham sido praticados em concurso com os delitos pleiteados para indulto, sua existência impede a concessão do benefício, conforme interpretação consolidada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 impede a concessão do indulto natalino a crimes não impeditivos enquanto não cumprida a pena dos crimes impeditivos, mesmo que não tenham sido cometidos em concurso. 2. A existência de condenação por crime impeditivo, ainda que em processos distintos, obsta o reconhecimento do indulto até o cumprimento integral da pena correspondente.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 11.302/2022, arts. 7o, I e II, e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag.Ex. 1005265-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a CCrim, j. 31.5.2023; TJMT, Ag.Ex. 1007869-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a CCrim, j. 30.5.2023; TJMT, Ag. Ex. 1034916-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a CCrim, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual em benefício de
Ramon Souza dos Santos,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000888-22.2021.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.

Em suas razões recursais (Id. 273926884), a defesa assevera que pleiteou a concessão do referido indulto natalino, previsto no Decreto supramencionado, em relação aos delitos em que foi condenado nos autos das ações penais n. 1013532-03.2021.8.11.0003 e n. 1004551-61.2021.8.11.0010, pois se referem a crimes cujas penas abstratas, individualmente, são inferiores a cinco anos, mas não obteve êxito na pretensão, porquanto o Juízo singular entendeu que não foram preenchidos os requisitos legais, sobretudo mencionando que havia crime impeditivo.

Sob a ótica defensiva, a decisão deve ser revista, porquanto não há falar que os delitos que pretende ver abrangidos pelo indulto foram cometidos em concurso – material ou formal – com nenhum dos crimes impeditivos previstos no artigo 7o do referido Decreto.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de ver reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, concedido o indulto ao agravante, como base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em relação aos delitos em que foi condenado nos autos da ação penal n. 1013532-03.2021.8.11.0003, e nos autos da ação penal n. 1004551-61.2021.8.11.0010.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 273926885), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Em Juízo de
retratação (Id. 273926887), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado – pleito de concessão de indulto - Decreto no 11.302/2022– impossibilidade – reeducando que possui condenações por crimes impeditivos - necessidade de cumprimento integral dessas penas, para fazer jus ao indulto em relação aos crimes não impeditivos – art. 11, parágrafo único - necessidade de analisar a totalidade das penas impostas e não isoladamente a pena do crime não impeditivo - precedentes judiciais desse Tribunal e de outros Tribunais Pátrios - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

(
Id. 282580381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Ramon Souza dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja no presente agravo em execução, que seja concedido o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 em relação às condenações pelos crimes em que
foi condenado nos autos das ações penais n. 1013532-03.2021.8.11.0003 e n. 1004551-61.2021.8.11.0010.

No caso, o magistrado singular negou ao agravante a concessão do indulto, por entender que:

“
De ver que o reeducando foi condenado nos autos n.o 5004097-81.2020.8.24.001 e n.o 1015729-55.2022.8.11.0015 pela prática do crime de roubo.

O Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, traz em seu art. 7o, inciso I, o seguinte jaez:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”.

A tornar o delito de roubo crime impedido de ser agraciado com o indulto natalino. E assim, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, o reeducando não pode ser beneficiado com a concessão do indulto no crime permitido até que tenha cumprido integralmente a pena imposta para o delito impeditivo. In verbis:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

(...)

Assim, nota-se que o referido decreto buscou priorizar apenados que não possuam condenações por crimes hediondos, ou que sendo o caso, ao menos tenham cumprido a condenação imposta. Volvendo os olhos para o tratamento diferenciado estabelecido para os crimes tipificados como hediondos, soa ponderável a medida.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando.”
(Id. 273928360, pp. 10-12)

De outro lado, a defesa insiste na pretensão, aduzindo que os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executivo.

Logo, segundo a defesa, se uma pessoa preenche os requisitos para a concessão do indulto em um crime comum e também possui no executivo (unificado) um crime hediondo, o impedimento deste último não pode se estender aos crimes comuns.

Contudo, apesar de o entendimento não ser uníssono nesta Corte, entendo que não merece amparo a pretensão defensiva.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 15 anos, 3 meses e 8 dias, em regime inicial fechado, por diversos delitos, dentre os quais:

a) Ação penal n. 1013532-03.2021.8.11.0003: artigo 155,
caput
, do Código Penal, pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; artigo 147, do Código Penal, pena de 1 mês de detenção; artigo 307, do Código Penal, pena de 3 meses de detenção.

b) Ação penal n. 5004097-81.2020.8.24.0011: artigo 157,
caput
, do Código Penal, pena de 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

c) Ação penal n. 1004551-61.2021.8.11.0010: artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; artigo 180,
caput
, do Código Penal, pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

d) Ação penal n. 1015729-55.2022.8.11.0015, em razão da prática do crime capitulado no artigo 157, § 1o, do Código Penal, pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa; e artigo 307, do Código Penal, pena de 5 meses e 8 dias de detenção e 14 dias-multa.

Denota-se dos autos, pela documentação encartada, que o reeducando ainda não cumpriu as reprimendas relativas aos crimes de roubo, diga-se, pouco mais de um ano de pena em relação a tais delitos.

Diante
desse contexto, encontra-se inviável a concessão do benefício, nos exatos termos dos artigos 7o e 11, ambos do Decreto Presidencial n.
11.302/2022,
já destacados no
decisum
hostilizado.

Portanto, repito, apesar de o entendimento não ser uníssono nesta Corte, filio-me a corrente majoritária, no seguinte sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.
3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.”
(TJ/MT – Ag.Ex. 1005265-80.2023.8.11.0000, 3a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 31.5.22023, Publicado no DJE 2.6.2023).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO
NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de
indulto
àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de
indulto
quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito “impeditivo”, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos.”
(TJ/MT – Ag.Ex. 1007869-14.2023.8.11.0000, 2a CCrim. – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Julgado em 30.5.2023, Publicado no DJE 3.6.2023).

Seguindo esses entendimentos, assim também já me posicionei em outra oportunidade:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS DECRETOS N. 11.302/2022 (PENA CORPÓREA) E N. 11.846/2023 (PENA DE MULTA) EM RELAÇÃO A DUAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ART. 306, LEI N. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIAS DO ARTIGO 7o, 9o E 11, DE AMBOS OS DECRETOS – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS AINDA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial, e desde que preenchidos todos os pressupostos necessários. Demonstrado que o apenado, além de cumprir penas pelos crimes de embriaguez ao volante, também cumpre pena por delitos impeditivos, torna-se inviável a concessão dos indultos natalinos, haja vista a vedação contida nos artigos 7o, 9o e 11, dos Decretos n. 11.302/2022 e n. 11.846/2023.”
(TJ/MT – Ag. Ex. 1034916-26.2024.8.11.0000 – 2a CCrim – minha relatoria, julgado em 11.2.2025).

Logo, se não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, portanto, sem necessidade de delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
manejado pela defesa de
Ramon Souza dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025